Tribunal: TJSP
Processo: 1050153-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – Alegação de que o veículo sinistrado sofreu perda total, não podendo o Autor ser responsabilizado pelos débitos de IPVA e licenciamento posteriores à data do acidente – Inexistência de prova nos autos de que o veículo efetivamente sofreu perda total Boletim de Ocorrência lavrado na data dos fatos que indica que o veículo sofreu "danos de média

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – Alegação de que o veículo sinistrado sofreu perda total, não podendo o Autor ser responsabilizado pelos débitos de IPVA e licenciamento posteriores à data do acidente – Inexistência de prova nos autos de que o veículo efetivamente sofreu perda total Boletim de Ocorrência lavrado na data dos fatos que indica que o veículo sofreu "danos de média monta" – Acordo judicial celebrado com a seguradora do veiculo onde firmado o compromisso de transferência (a ela) da propriedade do bem que não pode ser oposto ao Fisco, a quem não houve qualquer comunicação do ocorrido. Inexistência, ademais, de comprovação de que o acordo fora cumprido e de que o veículo esteja em nome da Seguradora – Ônus da prova do qual não se desincumbiu a contento o Autor – Improcedência dos pedidos decretada – RECURSO DA FAZENDA PROVIDO.